Tribunal: TJMT
Processo: 1018304-02.2023.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018304-02.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WILLIAN ABREU PEREIRA - CPF: 088.026.043-20 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ACOLHIDA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. DUAS AÇÕES AJUIZADAS EM QUE SE DISCUTE O MESMO CONTRATO E MESMA NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS REDUZIDOS.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

Ocorre litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada sendo
um pressuposto processual negativo que impede que um mesmo litígio seja apreciado duas vezes ao mesmo tempo pelo judiciário.

Para a caracterização da litispendência, é comum se falar na necessidade da tríplice identidade, pois uma ação se considera idêntica à outra quando são iguais as partes, a causa de pedir e o pedido, como no caso desses autos.

Deve ser mantida a condenação em litigância de má-fé, se restar presentes elementos contidos nos termos do art. 80, II do CPC.

Reduz-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios se fixado acima do previsto no art. 55 da Lei 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1018304-02.2023.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Willian Abreu Pereira

Recorrida(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29/04 a 02/05/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Ainda, CONDENO a parte Requerente em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 9% sobre o valor atualizado da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais, a teor do artigo 85, § 8º, do CPC, arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Comunique-se o juízo do 5º juizado especial cível da comarca de Cuiabá e as Turmas Recursais acerca da propositura desta ação.

Interposto Recurso Inominado, intime-se a parte recorrida para suas contrarrazões em 10 dias, após, conclusos para o exigido juízo de admissibilidade recursal
.”

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Colendos Pares,

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

É como voto.

MÉRITO

Trata-se o caso de inscrição do nome do autor, no valor de R$ 132,94, em 01/12/2022, nos órgãos de proteção ao crédito, sob o argumento de que não possui relação contratual com o reclamado.

O autor ajuizou esta ação, em 13/07/20023 e o autos n. 1035414-56.2023.8.11.0001, que tramitou perante o 5º Juizado Especial de Cuiabá, em 14/07/2023, ambos referentes a negativação, valor de R$ 132,94, contrato n. 8300740407435912775, disponibilizada em 01/12/2022.

O processo ajuizado em Cuiabá já foi sentenciado, declarando inexistente o débito, condenando o reclamado ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00. Essa sentença foi confirmada em 2º grau e inclusive já houve o cumprimento de sentença, sendo extinto o feito em 09/04/2024.

Sabe-se que a litispendência é um pressuposto processual negativo que impede que um mesmo litígio seja apreciado duas vezes ao mesmo tempo pelo judiciário. Para a caracterização da litispendência, é comum se falar na necessidade da tríplice identidade, pois uma ação se considera idêntica à outra quando são iguais as partes, a causa de pedir e o pedido, como no caso desses autos.

Destaco a seguir os fundamentos da sentença como parte integrante deste voto:

“Pois bem. Em consulta ao banco de dados do sistema PJE constata-se que em 14/07/2023, um dia após o ajuizamento desta ação, a parte Requerente ajuizou demanda em face da ré, distribuída sob o nº 1035414-56.2023.8.11.0001 perante o 5º juizado especial cível de Cuiabá, reclamando indenização em virtude da mesma negativação objeto do pedido formulado nestes autos. Em cada uma das ações o reclamante declarou endereço distintos. O feito em trâmite no juízo da capital já fora sentenciado, estando aguardando julgamento de Recurso Inominado, pelo que, resta caracterizada a perda do interesse processual nestes autos. Outrossim, o ajuizamento conjunto de ações em juízos de comarcas distintas com a declaração mentirosa de endereço possui o nítido fim de induzir o Juízo em erro ensejando o possível enriquecimento ilícito da parte requerente, motivo pelo qual resta configurada flagrante litigância de má-fé processual, que deve ser repudiada. Destaca-se que a parte Requerente inclusive contratou patronos distintos para promover as demandas.”.

Pelos fatos acima descritos, entendo que a condenação em litigância de má-fé, deve ser mantida, no entanto, entendo que a condenação aos honorários advocatícios fixados pelo juízo
a quo
, em decorrência do reconhecimento da litigância de má-fé, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), excedeu o patamar máximo previsto no artigo 55 da Lei 9.099/95 de 20% sobre o valor da causa, assim, deve ser reduzida e fixada condenação em 15% sobre o valor da causa.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
somente para fixar a condenação de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo neste momento o deferimento da justiça gratuita. Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024